Tribunal: CARF
Processo: 10494.721588/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.721588/2021-11
ACÓRDÃO
3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA ELEVADO POR ATO
SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O limite de alçada, para efeito do conhecimento do recurso de ofício, ou
necessário, pelo CARF, deve ser o vigente quando este é levado à sua
apreciação, importando dizer que se neste momento o novo limite o torna
desnecessário, resta inviabilizado o julgamento, até mesmo por falta de
objeto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE QUE A AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO SEJAM ASSEGURADOS.
Configura cerceamento de defesa a ausência de comprovação de que o
contribuinte foi regularmente cientificado do resultado da análise das
amostras antes da lavratura do Auto de Infração A falta de comunicação
prévia impede o exercício do direito à contraprova e compromete a
validade do lançamento, impondo a nulidade do Auto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do Recurso de
Ofício em razão do limite de alçada e conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento em
razão da existência de cerceamento no exercício da plena defesa da Recorrente.

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
2

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Leonardo
Correia Lima Macedo e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-012.838,
exarado pela 10a Turma da DRJ/09, em sessão de 16/09/2022, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/206, lavrado em 26/05/2015, é relativo à multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), assim como pelas
diferenças no recolhimento dos tributos e derivou da incorreção na classificação fiscal de
mercadorias importadas, resultando em crédito tributário apurado de R$ 10.037.891,44,
conforme demonstra o quadro abaixo:

Tributo
Juros de Mora
Multa
TOTAL
IPI
R$ 1.748.459,15
R$ 202.805,18
R$ 1.311.344,74
R$ 3.262.609,07
PIS Importação
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Cofins - Importação
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Multa Isolada
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.775.282,37
R$ 6.775.282,37
TOTAL
R$ 1.748.459,15
R$ 202.805,18
R$ 8.086.627,11
R$ 10.037.891,44

A Autoridade Aduaneira informa, na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração), que a autuação teve origem na identificação de erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas através das 214 Declarações de Importação listadas às fls 81/87.
O importador submeteu a despacho óleo lubrificante sem aditivo, para laminação
de alumínio, sem manchas por óleo básico” de nome comercial LUBRILAN S 23 L, classificando a
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
3
mercadoria na Tarifa Externa Comum no código NCM 2710.19.31. Posição esta destinada para
“Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras
minerais - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não
especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70%
ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos - Óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem
compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em
peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e
exceto os resíduos de óleos: - Outros - Óleos lubrificantes - Sem aditivos”
. À época dos fatos, este código previa as seguintes alíquotas:
- 0% para Imposto de Importação - II;
- 0% para Produtos Industrializados - IPI;
- 9,65% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 2,10% para o Programa de Integração Social - PIS.

Ocorre que a autoridade aduaneira, após submeter a mercadoria a análise
considerou que a mercadoria deveria ter sido classificada no código NCM 2710.19.99, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal. Posição está destinada para “Combustíveis minerais, óleos
minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais - Óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem
compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso,
de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos - Óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas
noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de
óleos: - Outros - Outros - Outros”, cujas alíquotas eram as seguintes:
- 0% para Imposto de Importação - II;
- 5,20% para Produtos Industrializados - IPI;
- 9,65% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 2,10% para o Programa de Integração Social - PIS.

Por este motivo, a mercadoria foi reclassificada e foram lavrados os Autos de
Infração do presente processo, para exigência da multa por erro de classificação e das diferenças
de tributos incidentes.

Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
4
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 1.085/1.119) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- Nulidade do Lançamento Fiscal: em razão de o Laudo Pericial que teria indicado
expressamente código NCM, violando a vedação do art. 31, §1o, da IN RFB 1.020/2010 (atual art.
32, §1o, da IN RFB 1.800/2018). Ademais, argumenta que haveria ausência de fundamentação
técnica e aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGI) para justificar o enquadramento no
NCM 2710.19.99. Defende ter também ocorrido cerceamento de sua defesa em razão de
inexistência de intimação prévia para manifestação sobre o laudo nem possibilidade de
contraprova dentro do prazo regulamentar (IN RFB 1.063/2010);
- Erro na Reclassificação Fiscal: uma vez que o produto “LUBRILAM S 23 L” seria
óleo lubrificante sem aditivos teria sido classificado corretamente no NCM 2710.19.31, utilizado
no processo de laminação de alumínio. Defende que o Laudo não teria avaliado propriedade
lubrificante do produto; relatórios técnicos independentes (SENAI-SP e outros) confirmariam
características de lubrificante, além da aplicação correta das RGIs 1 e 6 e da RGC-1, a qual
conduziria ao enquadramento como óleo lubrificante sem aditivos, e não em posição residual
“outros óleos” (2710.19.99);
- Inaplicabilidade das multas: a multa de 30% por falta de licença de importação
seria indevida, pois o produto estaria dispensado de licenciamento (Resolução ANP no 22/2014,
Anexo IX). A multa de 1% por erro de classificação também não seria aplicável, pois as
Declarações de Importação continham todas as informações exigidas e o produto estava
corretamente descrito e as multas aplicadas (30% e 1%) teriam caráter confiscatório, superando
200% do valor do IPI supostamente devido, violando princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando o crédito tributário. Alternativamente, requer o afastamento ou redução da
multa de 30% e a produção de novo Laudo para desempate.

Em 16/09/2022, a 10a turma da DRJ/09 proferiu o Acórdão no 109-012.838 no qual,
por unanimidade de votos deferiu parcialmente a Impugnação apresentada pela interessada,
exonerando o Crédito Tributário no valor de R$ 6.556.725,85, concernente ao lançamento por
falta de Licença de Importação (LI), em razão de ausência de comprovação de necessidade de
Licença de Importação para o novo código NCM.
Em razão do valor desonerado, foi ainda interposto o Recurso de Ofício.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, em 27/10/2022, através do Recurso
Voluntário de fls 1.396/1.430, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na
Impugnação, acrescentando o seguinte tópico:
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
5
- Inaplicabilidade da multa por erro na classificação fiscal da mercadoria: em razão
do caráter confiscatório da penalidade.

VOTO

Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo administrativo fiscal decorre de Auto de Infração lavrado pela
Receita Federal do Brasil em razão da reclassificação fiscal de mercadorias importadas pela
contribuinte, especificamente o produto denominado “LUBRILAM S 23 L”. No entendimento da
fiscalização, o item deveria ser enquadrado no código NCM 2710.19.99 (“outros óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos”), e não no NCM 2710.19.31 (“óleos lubrificantes sem
aditivos”), como declarado pelo importador. A alteração de classificação resultou na exigência de
diferença de IPI e na aplicação de multas, incluindo 30% por suposta falta de licença de
importação e 1% por erro de classificação.
A empresa apresentou impugnação, arguindo nulidade do lançamento por violação
a dispositivos regulamentares, ausência de fundamentação técnica adequada e cerceamento de
defesa em razão da não oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial antes da
constituição do crédito tributário. No mérito, defendeu a correção da classificação adotada nas
declarações de importação, sustentando que o produto é um óleo lubrificante sem aditivos,
utilizado no processo de laminação de alumínio, o que estaria comprovado por laudos técnicos
independentes. Também contestou a legalidade e a proporcionalidade das multas aplicadas,
alegando inclusive caráter confiscatório. Interposto Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os
argumentos anteriores.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
6
A lide, portanto, centra-se na definição correta da classificação fiscal do produto,
na validade dos procedimentos adotados pela fiscalização e na legalidade das penalidades
impostas.

Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi interposto pela autoridade fiscal em razão da decisão de
primeira instância que reconheceu parcialmente a procedência das alegações da contribuinte, no
que dizia respeito à aplicação da multa por ausência de Licença de Importação. Trata-se de
medida obrigatória prevista no Decreto no 70.235, de 1972, que impõe à autoridade julgadora
recorrer de ofício sempre que a decisão implique em cancelamento ou redução de crédito
tributário acima do limite estabelecido em lei. No caso, a remessa busca submeter a controvérsia à
apreciação da instância superior, independentemente da vontade da fiscalização, garantindo a
revisão do julgamento inicial que afastou parte das exigências fiscais
No momento da decisão de primeira instância o valor desonerado trazia a
necessidade de interposição do Recurso de Ofício. Entretanto, o valor atualmente vigente que
define a obrigatoriedade da interposição de recurso de ofício pela autoridade fiscal está fixado
em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Essa regra foi estabelecida pela Portaria MF no
2/2023, em vigor desde 1o de fevereiro de 2023, e aplica-se sempre que a decisão de primeira
instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa cujo total seja
igual ou superior a esse montante.
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, verifica-se
que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada atual, logo, não
deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado. Por essa razão, não se conhece do Recurso
de Ofício.

Das Preliminares de Nulidade
Do Lançamento
A defesa sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento fiscal sob o
argumento de que o laudo pericial indicou expressamente o código NCM a ser adotado, em
afronta ao disposto no art. 31, §1o, da IN RFB no 1.020/2010 (atualmente art. 32, §1o, da IN RFB no
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
7
1.800/2018). Tal dispositivo veda que o órgão técnico responsável pela análise proceda à indicação
direta da classificação fiscal, limitando-se a fornecer elementos e características do produto para
subsidiar a decisão da autoridade competente. Para a recorrente, essa conduta caracterizaria vício
formal insanável, pois extrapolaria os limites normativos da atuação pericial e comprometeria a
validade do ato administrativo.
Além disso, alega que o laudo não teria apresentado fundamentação técnica
suficiente para sustentar a reclassificação, deixando de aplicar de forma expressa e motivada as
Regras Gerais de Interpretação (RGI) e a Regra Geral Complementar pertinentes. Segundo a
defesa, a ausência dessa motivação inviabiliza a compreensão dos critérios utilizados pela
fiscalização, impedindo a plena verificação da correção do enquadramento proposto. Tal
deficiência, por si só, configuraria violação ao dever de motivação dos atos administrativos,
previsto no art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, e aos requisitos do art. 142 do CTN, impondo a
nulidade do lançamento.

A presente preliminar de nulidade, que questiona o auto de infração por suposto
erro no laudo pericial, deve ser rejeitada.
O posicionamento adotado no laudo técnico, embora sirva como um elemento
auxiliar para a fiscalização, não vincula a Autoridade Fiscal. A função do laudo de análise é
meramente auxiliar na apuração dos fatos, servindo como base técnica para as conclusões da
fiscalização. A decisão final sobre a classificação fiscal da mercadoria é de competência da
autoridade administrativa, que tem o dever de rever de ofício o lançamento quando se comprove
erro ou omissão em qualquer elemento obrigatório, como a classificação fiscal. Ademais,
contrariamente ao alegado pela parte, o Laudo não indica a classificação a ser adotada,
limitando-se a responder os questionamentos propostos pela Autoridade Fiscal. A simples menção
da expressão “outro óleo de petróleo” não é suficiente para caracterização de indicação de
classificação fiscal da mercadoria, mas ainda que isto tivesse ocorrido, tal fato não comprometeria
a validade do lançamento, em razão da liberdade da Autoridade Fiscal para interpretar as
informações trazidas pelo Laudo.
A correção da classificação fiscal feita pela fiscalização, mesmo baseada no laudo,
não configura uma alteração de critério jurídico, mas sim o pleno exercício do procedimento de
revisão aduaneira, que está previsto em lei. A fiscalização tem a prerrogativa legal de reexaminar
a exatidão das informações prestadas pelo importador, e a identificação do produto por meio de
laudo técnico, divergindo da descrição inicial do contribuinte, apenas reforça a inexistência de
uma mudança de critério jurídico por parte da autoridade. O desembaraço aduaneiro não
representa uma homologação do lançamento para fins de classificação fiscal, de modo que a
Administração Pública tem o dever de rever de ofício a classificação fiscal caso se comprove erro
ou omissão em elemento obrigatório. O lançamento fiscal decorrente dessa correção é um dever
legal da autoridade, e não uma violação de qualquer princípio. O procedimento de revisão
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
8
aduaneira, previsto em lei, como o art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, e o art. 638 do Decreto
no 6.759, de 2009, autoriza a Fazenda a reexaminar a exatidão das informações prestadas pelo
importador no prazo de cinco anos. A reclassificação fiscal, mesmo que baseada em um laudo
técnico, não configura uma alteração de critério jurídico, mas sim a retificação de um erro de
fato, o que encontra pleno respaldo no art. 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
A identificação da mercadoria por laudo técnico que diverge da descrição original
do contribuinte reforça a inexistência de uma mudança de critério jurídico. Considera-se,
portanto, improcedente a preliminar de nulidade do Auto de Infração, devendo a autuação
permanecer mantida.

Do Cerceamento de Defesa
A Recorrente traz também à discussão, em nível de preliminar, questão relativa ao
cerceamento do direito de defesa, vez que, dentro da ótica que apresenta, não lhe teria sido
oportunizado manifestar-se sobre o laudo técnico elaborado pela Receita Federal antes da
constituição do crédito tributário.
Sustenta que a legislação aplicável ao caso, em especial a IN RFB no 1.063/2010,
asseguraria ao contribuinte o direito de apresentar contraprova no prazo regulamentar após a
ciência do laudo, procedimento que não teria sido observado no caso. Afirma que a intimação
para manifestação seria etapa indispensável para garantir a ampla defesa e o contraditório, de
modo que sua supressão macularia todo o procedimento fiscal.
Argumenta, ainda, que a falta dessa intimação prévia teria impedido a apresentação
de elementos técnicos aptos a contestar a conclusão da perícia oficial, privando a contribuinte de
exercer plenamente o direito de defesa. Destaca que, caso tivesse sido oportunizada a
contraprova, poderia ter juntado laudos e pareceres técnicos capazes de influenciar a decisão da
fiscalização quanto à classificação fiscal do produto. Assim, defende que o vício é insanável e
conduz à nulidade do lançamento, por violação direta aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, dos elementos constantes dos autos, que o procedimento fiscal não
observou integralmente as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas ao
contribuinte.
A controvérsia central diz respeito à ausência de comprovação de que a autuada
tenha sido regularmente cientificada do resultado do laudo técnico elaborado pelo perito
nomeado pela autoridade fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração. O documento em questão
foi produzido no âmbito do procedimento de fiscalização e constituiu o principal fundamento
técnico para a reclassificação fiscal da mercadoria importada, sendo, portanto, essencial à
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
9
formação da defesa. Entretanto, não há nos autos qualquer registro de comunicação formal que
comprove a ciência do contribuinte acerca do teor do laudo antes da conclusão do lançamento,
o que viola as normas procedimentais aplicáveis, previstas na Instrução Normativa da RFB.
Nos termos do art. 4o, §5o, da Instrução Normativa RFB no 1.063/2010, é dever da
fiscalização cientificar o interessado do resultado da análise laboratorial, facultando-lhe o
direito de requerer, no prazo de dez dias, a realização de nova perícia ou contraprova. Tal
dispositivo tem por finalidade assegurar a bilateralidade da produção da prova técnica e permitir
ao contribuinte contestar ou complementar o resultado oficial, de modo a preservar a paridade de
armas no processo administrativo.
Instrução Normativa RFB no 1.063 de 10/08/2010
“Art. 8o Após a análise laboratorial e emissão do laudo técnico respectivo, o
AFRFB responsável pelo procedimento deverá adotar as seguintes providências:
I. dar ciência ao importador, exportador ou seu representante legal do resultado
do exame laboratorial; e
II. efetuar o respectivo lançamento tributário, na hipótese de divergência entre os
dados informados pelo importador ou exportador e os do laudo.”

A inobservância desse rito, especialmente quando o laudo técnico constitui o
principal elemento de prova que embasa o lançamento, configura vício formal insanável, pois
impede o pleno exercício da defesa antes da constituição definitiva do crédito tributário.
Ainda que se argumente que o contribuinte teve acesso posterior ao laudo, já após
a lavratura do Auto de Infração, esta circunstância não sana o vício, pois a oportunidade de
apresentar contraprova deveria ter sido assegurada antes do lançamento, conforme previsão
expressa na norma de regência. A ciência posterior não repara o prejuízo processual causado, uma
vez que o direito de manifestação e de complementação da prova foi suprimido na fase adequada.
No caso concreto, o laudo laboratorial foi concluído em data anterior à lavratura do
Auto de Infração, mas inexiste prova de sua entrega ou notificação formal à contribuinte dentro
do prazo previsto na IN 1.063/2010. A ausência desse ato compromete a higidez do processo
fiscal, pois o resultado técnico não pôde ser validamente confrontado por meio de contraprova.
Observa-se, ainda, que o Auto de Infração utilizou as conclusões do referido laudo como
fundamento direto para o reenquadramento da mercadoria e para a exigência do crédito
tributário, de modo que o vício atinge elemento essencial da constituição do crédito.
Diante do exposto, reconhece-se a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão
do descumprimento dos requisitos procedimentais previstos na Instrução Normativa RFB no
1.063/2010, no que diz respeito à ausência de ciência tempestiva do resultado do laudo técnico e
da consequente impossibilidade de realização de contraprova. Por se tratar de vício formal que
compromete a validade do lançamento, declara-se a nulidade do Auto de Infração e de todos os
atos subsequentes dele decorrentes.

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.721588/2021-11
10

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício em razão do limite
de alçada e por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento, em razão da existência
de cerceamento no exercício da plena defesa da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1651
DF CARF MF
Original